Tribunal: TJMT
Processo: 1021858-71.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021858-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCINILDO FERREIRA SOUSA - CPF: 060.025.043-11 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA OBJETO DO APONTAMENTO RESTRITIVO – DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS – INADMISSIBILIDADE - RESTRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência do autor, bem como da origem do débito apontado como devidos, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor.

II – Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, lastreada em dívida inexistente, o dano moral configura-se “
in re ipsa
”, prescindindo de prova do efeito prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta por
FRANCINILDO FERREIRA SOUSA
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente o débito delineado na inicial e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o apelante alega que atuou licitamente ao inscrever o nome do autor no cadastro de inadimplentes, eis que a cobrança derivaria da renegociação de uma dívida relativa a cartão de crédito, razão pela qual afirma ter agido em exercício regular de direito, não havendo conduta ilícita apta ao ensejo dos danos morais alegados na inicial. Postula, nesses termos, o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a alteração do termo
a quo
dos juros de mora.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelado,
Francinildo Ferreira Sousa
, propôs a presente ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados
procedentes
, ao fundamento de que teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes com base em dívida oriunda de contrato que desconhece; conduta ilícita que atribuiu ao
Banco Bradesco S/A
.

Nesta quadra processual, o réu defende a tese de inocorrência de qualquer prejuízo extrapatrimonial indenizável, uma vez que a inscrição do consumidor nos cadastros restritivos constituiria exercício regular de direito, lastreado na efetiva repactuação de uma dívida decorrente do uso de cartão de crédito. A título subsidiário, milita pela redução da indenização arbitrada na sentença, além da modificação do termo inicial dos juros de mora.

Pois bem.

Versando a presente lide a respeito de uma típica relação consumerista, na qual o autor alega falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, hipótese que albergaria a incidência da responsabilidade civil objetiva, incumbia ao fornecedor a comprovação de uma das excludentes de responsabilidade estabelecidas no art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”

Entretanto, o réu não logrou demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos. Lhe incumbia trazer consigo a cópia do contrato de adesão que alega ter celebrado com o consumidor, com o intuito de comprovar que este realmente utilizava um cartão de crédito disponibilizado pelo banco e que, havendo dívida, esta foi repactuada e ensejou a restrição impugnada.

Embora não se deva olvidar que operadoras como a ré costumam se utilizar da negociação por via telefônica, celebrando verdadeiros contratos verbais com os consumidores através dos sistemas de “
call center
” e se submetendo aos riscos decorrentes desta prática comercial, fato é que, ainda assim, a fornecedora não trouxe à lume elementos tendentes a evidenciar a efetiva contratação por parte da autora, seja por meio de protocolos ou ainda mediante registros de áudio relativos à avença que teria dado causa à cobrança contestada nos autos.

Faturas e outros documentos que supostamente confirmariam a contratação por parte da autora só foram apresentados agora, em sede recursal (id. 77244978).
Contudo
,
ainda que tais documentos possuíssem força probante suficiente, a apreciação por esta Corte não seria admissível, tendo em vista que a juntada extemporânea de elementos destinados a fazer prova dos fatos discutidos na demanda só é cabível nas excepcionais hipóteses previstas
nos arts. 435 e 1.014 do CPC:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de
documentos formados após a petição inicial ou a contestação
, bem como
dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5°
.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação,
se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.”

Portanto, a juntada de tais elementos após a contestação só seria admissível se os mesmos se tornassem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento em que deveriam ter sido apresentados nos autos e
desde que a parte interessada comprovasse motivo de força maior que lhe impediu de os trazer à baila na ocasião ordinariamente devida
, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim sendo, incomprovada qualquer das hipóteses excludentes de responsabilidade previstas no §3º do art. 14 do CDC, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte da apelante ao realizar a cobrança indevida e efetuar o registro do consumidor nos órgãos restritivos de crédito.

Por consequência, deve reparar o prejuízo extrapatrimonial decorrente da atuação ilícita, considerando que a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura dano “
in re ipsa
”, o qual independe de comprovação:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO -
DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015).
Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]” (TJMT. Ap 152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Com relação ao valor indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano e as condições socioeconômicas das partes, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, é compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais, merecendo ser mantida.

Finalmente, o pedido de modificação do termo “
a quo
” dos juros moratórios não merece ser conhecido, tendo em vista que o momento defendido como adequado pela apelante é exatamente aquele estabelecido na sentença, o que evidencia a ausência de interesse recursal nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021